Tribunal: TJDFT
Processo: 0705971-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

1. A Emenda Constitucional n. 45, de 08.12.2004, ao alterar a redação anteriormente dada ao art. 114 da Constituição Federal, ampliou de modo significativo a competência da Justiça do Trabalho.

2. A teor do comando expresso no inciso IX daquela norma constitucional, compete à jurisdição trabalhista processar e julgar “outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.”

3. Assim, dentre outras, deixaram de integrar o âmbito de competência da Justiça Comum as causas em que litigam as partes por questões acerca do pagamento de honorários relativos à prestação de serviços médicos decorrentes de relação de trabalho.

4. Não há como ser ampliada a competência do Juízo “a quo” para abarcar ações como a proposta pela ora agravante, porquanto a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.